Tribunal: TJBA
Processo: 8150184-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150184-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JELSON BARRETO PIRES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO DEMANDANTE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR TAMBÉM PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recursos de Apelações Simultâneas interpostos por Jelson Barreto Pires e Banco Itaú BMG Consignado S/A em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8150184-76.2021.8.05.0001, que tramitou na 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo por ausência de autorização do autor, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) Existência ou não de relação jurídica contratual entre as partes; (ii) Devolução dos valores descontados; (iii) Condenação por danos morais e adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa do Banco Itaú, visto que, embora o ônus da prova tenha sido invertido, a instituição financeira não solicitou perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura contestada.

Caracterizada a relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, restando evidenciado o desconto indevido no benefício previdenciário do autor.

O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo diretamente dos descontos não autorizados em benefício de natureza alimentar, conforme jurisprudência consolidada.

Majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, considerando a gravidade do fato e o caráter pedagógico da reparação.

Devolução em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), e devolução simples para os valores anteriores a essa data.

A quantia depositada na conta do demandante pelo Banco, deverá ser abatida do montante que este receberá judicialmente, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso do Banco Itaú BMG Consignado S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e determinar a repetição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas de n.º
8150184-76.2021.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
JELSON BARRETO PIRES
e
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Ré e
CONHECER
e dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Autor, nos termos deste voto.

Salvador, data inserta em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA